Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009626-48.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : ALMERI DALMASO
Agravado : EVALDO ÂNGELO DALMASO
Número do Protocolo: 1009626-48.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMERI DALMASO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. n° 1004665-60.2019.811.0045 - Código 11025509), ajuizada contra o agravante por EVALDO ÂNGELO DALMASO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, afastando a arguição de carência da ação pela inadequação da via eleita, pois, segundo apreciação da magistrada, “é inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja”, e não o pagamento em espécie, e também por considerar que a previsão de cláusula de juízo arbitral no contrato em execução não obsta e nem impede a discussão judicial do negócio (cf. Id no 41106966).
O agravante insiste em que é inadequada a via eleita à execução da obrigação estampada no “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial”, pois a redação do contrato é bastante clara ao prever que a satisfação das obrigações assumidas será feita mediante ao pagamento das parcelas em espécie, sendo o valor de cada prestação indexado às sacas de soja estipuladas, ou seja, a obrigação não é de entregar os grãos, e, sim, de pagar quantia em dinheiro cujo valor é o equivalente à cotação e quantidade do soja estipulado para determinada parcela, daí porque inegável a carência da ação à falta de título que contenha obrigação de entregar coisa incerta.
Sustenta, em outra frente, que, ainda que se admitisse a previsão de pagamento por entrega do produto, a execução não pode prosseguir porque a obrigação exigida é ilíquida, já que o contrato não estipula qual a padronização do soja a ser observada, existindo diferenças exponenciais entre as modalidades praticadas no mercado, e, além do mais, para a solução desse tipo de conflito, elegeu-se no contrato a submissão da questão à juízo arbitral, o que não foi feito no caso.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o processo de origem sem resolução do mérito; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 41106963).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O título que lastreia a execução é o “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial” (cf. Id no 41106977), celebrado entre as partes no dia 30.03.2013, cujo objeto assim restou definido no instrumento do contrato:
Especificamente ao item II, que é a obrigação objeto da lide, a cláusula 3a estipulou o modo de pagamento nos seguintes termos:
O agravado propôs a presente ação em setembro de 2019, pedindo a citação do agravante para que entregasse a quantia de 122.916 sacas de soja, padrão CACEX, transgênico, em razão do inadimplemento das parcelas previstas nos itens “f” e “g” da respectiva clausula 3a, vencidas em 30.03.2018 e 30.03.2019, respectivamente.
Citado, o agravante opôs a exceção de pré-executividade, arguindo a carência da ação ao fundamento de que o procedimento escolhido pelo exequente era inadequado, pois o certo seria execução de quantia certa, e não para entrega de coisa incerta, já que inexiste no título em execução previsão de entrega de sacas de soja como modo de pagamento, e, sim, a obrigação de pagamento em pecúnia de acordo com a quantidade e o preço das sacas de soja, argumentando que “simples leitura da cláusula terceira, parágrafo segundo, (mostra que) assumiu obrigação de pagar ao exequente o saldo devedor de 455.011 sacas de soja de 60 kg, onde, para a liquidação das respectivas sacas de soja, utilizar-se-ia ‘o preço médio praticado no município de Lucas do Rio Verde/MT’, na data de 30 de março de cada ano”, tanto é que todas as prestações anteriores foram quitadas através de entrega de dinheiro, cuja soma foi alcançada através da liquidação da quantia e cotação de sacas de soja para cada período.
Na decisão agravada, ao apreciar a questão, a MMa. Juíza entendeu que a obrigação que se “extrai da cláusula primeira (é a de) que o executado assumiu a obrigação de entregar ao exequente produto equivalente a soja”, o que é confirmado pelas disposições da cláusula 3a, sendo “inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja”, complementando, ainda, que “a disposição do preço do produto no parágrafo segundo respectivo à cláusula terceira (...) não descaracteriza a obrigação disposta em grãos, tampouco o pagamento em dinheiro de parcelas pretéritas, até porque a obrigação primordial do executado é de entregar determinada quantia de sacas de soja que, incontroverso, não foi cumprida integralmente”.
O âmago da questão reside na simples interpretação do negócio jurídico celebrado entre as partes, precisamente do teor das cláusulas contratuais acima destacadas (cláusula 1a e 3a), afinal, caso se reconheça que a obrigação pactuada é de pagamento em dinheiro, irrecusável é a conclusão de ausência de título executivo a amparar a pretensão de entrega de sacas de soja, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito.
Em análise preliminar, admito a relevância da objeção suscitada pelo executado, que é maiúscula ao ponto de justificar a concessão do efeito suspensivo, pois, apesar de entrever problemas na redação das disposições contratuais, certamente aptas a justificar o dissenso interpretativo, ao examinar as cláusulas tanto sob uma ótica literal quanto sistemática, parece-me preponderante a compreensão de que cada prestação será paga em espécie, após a liquidação do valor das sacas de soja nos moldes contratados, sendo muitíssimo pertinente a indagação do agravante quanto à finalidade ou utilidade do §2o da cláusula 3a, que estabelece justamente o modo de liquidação do valor dos grãos, se a obrigação fosse a de entregar o produto in natura.
O item II da cláusula 1a é expresso ao prever que as sacas de soja ali mencionadas serão pagas de acordo com as disposições da cláusula 3a, esta que não possui no caput menção alguma quanto à forma de pagamento, tampouco se vê algo relacionado no §1o, tornando maior ainda a relevância da disposição do §2o, já que é o único que regulamenta o modo de pagamento.
Os negócios jurídicos são interpretados a partir de todos os elementos que o compõe, incluindo o comportamento dos contratantes (CC, art. 112 e 113), de modo que suas cláusulas devem ser observadas de modo orgânico, jamais de maneira isolada, como se fossem previsões estanques, ressaindo daí mais um ponto a creditar relevância à interpretação defendida pelo agravante tomando com base as disposições do §2o; ainda sob essa perspectiva, mostra-se relevantíssimo ao desate desta controvérsia o fato de que as parcelas anteriores foram quitadas através de pagamento em espécie, cujo valor correspondeu à liquidação das sacas de soja, pois, repito, o comportamento das partes constitui elemento importante a ser observado à compreensão do exato alcance do contrato, conforme orientação doutrinaria e jurisprudencial construída ao longo dos anos e, agora, recentemente positivada por meio da inclusão do §1o, inciso I, ao art. 113 do CC.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
Portanto, ao menos por ora, ante a relevância dos fundamentos recursais, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de primeira instância.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator